Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742406-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a decisão de ID 206680528, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela de urgência e evidência c/c danos morais n. 0715217-79.2024.8.07.0018, em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA COSTA. Na decisão, o Juízo de origem deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Para o tratamento da moléstia que o acomete, ao autor foi prescrito o tratamento especificado no relatório médico de id 206588739. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até 05 dias contados da data de sua citação/intimação, custeie ao autor os insumos necessários ao tratamento "sub judice", tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Sem prejuízo, promova o autor o recolhimento das custas iniciais. Nas razões recursais a agravante sustenta a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravado lida com o quadro de diabetes há pelo menos 27 (vinte e sete anos), conforme informado na própria petição inicial do autor, que detalha o diagnóstico. Assim, se tratando de controvérsia elegível ao deslinde natural da ação, com a formação do contraditório, provas e demais fases processuais imprescindíveis ao justo Juízo, em prestígio aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. Destaca que o quadro clínico não representa comprometimento a vitalidade do paciente, sem nenhuma relação a sinais vitais ou mesmo risco de morte súbita, se tratando de limitações passíveis de tratamento convencional, com integração da Anvisa e demais órgãos responsáveis. Assim, considerando que a previsão legal elenca as duas condições à antecipação da tutela como cumulativas, isto é, basta que uma delas esteja ausente à inaplicabilidade do instituto, razão pela qual não subsiste a decisão interlocutória ora agravada. Assevera também, a inexistência da probabilidade do direito, já que medicamento e insumos para uso domiciliar, como aquele pleiteado pelo autor, não constam previstos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esclarece que tanto a Lei no 9656/98, quanto a Resolução Normativa no 4652021 da ANS, destacam que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não é obrigatório. Na mesma linha, pontua que o caso dos autos não se enquadra nas exceções legais que permitiriam a cobertura. Aduz que o teor contratual é taxativo na exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, não se tratando de cláusula abusiva, mas respaldada pelo teor legal, no limite dos direitos conferir à prestadora de serviços, com amparo, inclusive, na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que considera lícita a exclusão de cobertura baseada em cláusula desta natureza. Informa que o tratamento requerido, qual seja, fornecimento da bomba infusora de insulina, não é recomendado pela Conitec, já que, conforme estudos específicos, não foi demonstrado que a bomba é superior ao tratamento tradicional de reposição de insulina, sendo, portanto, inaplicável a Lei no 14.454/2022. Cita a emissão de diversas notas técnicas pelo Natjus, pela não recomendação da utilização da bomba de infusão. Argumenta que: Com efeito, não há sequer comprovação de eficácia, qualidade ou segurança avaliada pela Agência acerca da bomba de insulina, quanto mais análise pautada em medicina por evidências. Ademais, como exposto, a Conitec emitiu parecer contrário à incorporação da bomba de insulina ao SUS, ratificando a inexistência de obrigação em ofertá-lo, sob o prisma de proteção da incolumidade física do próprio Requerente. Em suma, a parte autora não demonstrou estar enquadrado nas exceções ao rol taxativo editado pela ANS, sendo certo que a jurisprudência atualizada milita no sentido que a negativa promovida pela operadora de saúde em tais circunstâncias não se mostra abusiva [...] Descreve as cláusulas contratuais específicas vinculadas ao caso que excluem a cobertura do tratamento requerido. Adiciona que o Rol da ANS é taxativo, conforme definição do Superior Tribunal de Justiça, e que o mutualismo e a sinistralidade da operadora devem ser observados pelo judiciário. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Explicita estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e b) no mérito, o seu provimento, com a revogação da liminar concedida na origem (ID 64800499). Preparo regular (IDs 64800503 e 64800504). Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão e ID 64963681. Em sede de contrarrazões o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso; em caso de conhecimento, que seja negado provimento ao agravo de instrumento; e que seja revista a fixação dos honorários de sucumbência em razão da atuação complementar desempenhada pela parte representada (ID 65992583). A Sul América Serviços de Saúde S/A interpôs agravo interno em desfavor da decisão monocrática de ID 64963681 requerendo a reforma do ato decisório e a consequente atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 66145591). Em sede de contrarrazões ao agravo interno o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso; e, no caso de conhecimento, que não seja provido (ID 67000067). Compulsando os autos de origem verifiquei que, de fato, foi prolatada sentença em 03.12.2024 (ID origem 218662888). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observo que em 03.12.2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora agravado. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação às tutelas recursais vindicadas. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno interpostos. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso –, NÃO CONHEÇO OS RECURSOS, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto à questão dos honorários suscitada pelo agravado, nada a prover, tendo em vista que não houve fixação pela decisão recorrida. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator